Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-21.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), TRANSFIBRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.847.034/0001-28 (APELADO), MARTA CIBELE BERGAMO - CPF: 967.116.800-06 (APELADO), WALTER APARECIDO DE SOUZA - CPF: 396.846.799-04 (APELADO), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC. TEORIA MAIOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

Discute-se se: (i) a documentação apresentada é suficiente para comprovar abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial; ii) a inexistência de bens penhoráveis, a dissolução irregular da sociedade ou o histórico litigioso dos sócios autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

(i) A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração objetiva e concreta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, não se prestando à mera satisfação automática de crédito frustrado; (ii) A inexistência de bens, a insolvência da pessoa jurídica ou a alegação genérica de grupo econômico e de práticas fraudulentas em outros contextos não autorizam, por si sós, a superação da autonomia patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A desconsideração da personalidade jurídica, regida pela teoria maior, exige prova concreta e individualizada de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.
2.
A simples inexistência de bens penhoráveis, a dissolução irregular da sociedade ou a juntada de documentação volumosa sem adequada contextualização não autorizam, por si sós, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
Vanderlei Chilante
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que
julgou improcedente

o

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
ajuizada em face de

Transfibra Transportes Rodoviários Ltda – ME

e outros,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o
apelante
, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a robusta documentação juntada aos autos, a qual, segundo afirma, estaria devidamente organizada, numerada e correlacionada às alegações iniciais.

Diz que restou comprovado que os apelados se utilizaram da pessoa jurídica como
fachada para a prática reiterada de fraudes contra credores
, inclusive mediante a constituição de outras empresas com o mesmo propósito.

Assevera que há indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, dissolução irregular e blindagem patrimonial, aptos a autorizar a aplicação da teoria da desconsideração.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento do recurso
, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, no ID n. 329816939, na qualidade de curadora especial dos apelados, nas quais se pugna, em síntese, pela
manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
instaurado por
Vanderlei Chilante
, no bojo de cumprimento de sentença, em face da pessoa jurídica
Transfibra Transportes Rodoviários Ltda. – ME
e de seus sócios
Marta Cibele Bergamo
e
Walter Aparecido de Souza
, sob a alegação de que a empresa teria sido utilizada como instrumento de fraude e blindagem patrimonial, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

O incidente foi
julgado improcedente
sob o fundamento central de
ausência de prova robusta e individualizada
acerca dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, notadamente o
desvio de finalidade
e a
confusão patrimonial
, previstos no art. 50 do Código Civil.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor sustentando, em síntese, que a documentação juntada seria ampla, organizada e suficiente para demonstrar o abuso da personalidade jurídica e que a empresa executada teria sido utilizada como instrumento de fraude e blindagem patrimonial.

A matéria devolvida à apreciação deste e Colegiado
cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
, nos termos do art. 50 do Código Civil, notadamente a ocorrência de
desvio de finalidade
ou de
confusão patrimonial
, à vista do conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, a
desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional
, destinada a coibir o uso abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica,
não se prestando a funcionar como mecanismo automático de satisfação de créditos frustrados
.
O ordenamento jurídico pátrio, ao adotar a denominada
teoria maior da desconsideração
,
exige a
demonstração inequívoca de abuso
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
, conforme expressamente dispõe o art. 50 do Código Civil, em sua redação atual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a simples inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da empresa ou mesmo a dissolução irregular da sociedade não autorizam, por si sós, a superação da personalidade jurídica
, sendo imprescindível a prova concreta dos requisitos legais, os quais
não se presumem
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

2. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausentes os seus pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias fáticas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.” (
AgInt no AREsp n. 2.750.225/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 12.08.25)

No caso em pauta, embora o apelante tenha, de fato, acostado aos autos
expressivo volume documental
, composto, em grande parte, por cópias integrais de outros processos judiciais e procedimentos diversos,
não se verifica a necessária correlação direta e individualizada entre tais documentos e os fatos específicos alegados no presente incidente
.

A prova, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, não pode ser meramente quantitativa, mas sim
qualitativa e funcional
, apta a demonstrar, de forma objetiva, a prática de atos concretos reveladores de confusão patrimonial — tais como pagamentos cruzados, transferência de ativos sem contraprestação, utilização indistinta de contas ou bens — ou de desvio de finalidade, entendido como o uso deliberado da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos.

A ausência de
contextualização precisa
, apontada pelo magistrado singular, longe de configurar excesso de formalismo, traduz, na verdade,
exigência mínima de racionalidade probatória
, especialmente quando se está diante de providência que importa em
afastamento da autonomia patrimonial
, pilar estruturante do direito societário.

De igual modo, as alegações referentes à existência de suposto grupo econômico familiar, ao histórico de litígios envolvendo os sócios ou à tramitação de outros processos judiciais e criminais,
não dispensam a demonstração específica do abuso da personalidade jurídica no caso concreto
. A desconsideração não se legitima por presunção de má-fé, tampouco por juízo de reprovação genérica da conduta dos sócios, mas exige
prova direta da utilização indevida da pessoa jurídica em detrimento do credor
, o que não se evidenciou nos autos.

Ressalte-se, ainda, que
não se identifica qualquer vício processual ou
error in judicando
na sentença recorrida. O magistrado singular enfrentou adequadamente as alegações deduzidas, apreciou o acervo probatório disponível, fundamentou sua decisão em dispositivos legais expressos e em jurisprudência dominante, concluindo, de forma motivada, pela improcedência do incidente diante da insuficiência probatória.

Nesse contexto, ausente a demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 50 do Código Civil,
impõe-se a manutenção da sentença
,
inclusive no tocante à condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em patamar compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026